Tribunal: STF
Processo: RE 91256
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
CONTRATOS COLIGADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL E DE
COMODATO. 1) IMPOSIÇÃO APENAS DA MULTA CONVENCIONADA NO CONTRATO
PRINCIPAL. DISSIDIO DEMONSTRADO. 2) HONORARIOS DE ADVOGADO EM
AÇÕES CONEXAS. NÃO RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO, DE DUPLA
SUCUMBENCIA. RAZOAVEL APLICAÇÃO DO ARTIGO 20 DO CPC. 3) INOCORRENCIA
DE AFRONTA AOS ARTIGOS 505, 514 E 515 DO CPC. 4) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO, POREM DESPROVIDO.